Tribunal: CARF
Processo: 13971.004308/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13971.004308/2009-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.961 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
POSTO PETROLANDIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1991 a 30/11/1995
PIS. SEMESTRALIDADE. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de
1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Fundamento: Súmula Carf n.o 15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os cálculos do direito creditório sejam
efetuados nos termos da Súmula CARF no 15, respeitando-se o que restou decidido
definitivamente pelo Poder Judiciário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004308/2009-35
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004308/2009-35

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 88 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/SC de fls. 74, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
56, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 52.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação —PER/DCOMP
n°25233.14636.061104.1.3.57-7746, no valor de R$ 14.757,04 e PER/DCOMP n°
22709.40438.171104.1.3.57-0667,
no
valor
de
R$
5.133,39,
transmitidas,
respectivamente, em 06 de novembro de 2004 e 17 de novembro de 2004, As folhas 09
a 31, mediante as quais a contribuinte solicita compensação de débitos com créditos
oriundos de processo judicial n° 2001.72.05.002804-1, relativo A declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e 2.449/88.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, mediante Despacho Decisório
A folha 51, não homologou as citadas PER/DCOMP, com fundamento na Informação
Fiscal de folhas 49 a 50, a qual explica que:
[..] procedendo a averiguação do montante do direito creditório do PIS, com
comprovação dos pagamentos extraídos dos sistemas informatizados da RFB (lis.
33/42), verificamos a partir do demonstrativo de consolidação dos pagamentos
realizados com base nos Decretos-Leis Yes 2.445/88 e 2.449/88, fls. 43/45, que o valor
do crédito consolidado em 31/12/1995, corresponde ao limite máximo de R$ 426,63 (fl.
45), quando não amortizadas quaisquer parcelas devidas da contribuição ao PIS com
base na Lei Complementar n° 07/70, nos períodos avaliados, de 05/1991 a 11/1995.
Por conseguinte, podemos constatar, uma vez atualizado o direito creditório apurado no
limite maxim, conforme anteriormente mencionado, com aplicação da taxa de juros
SELIC até o momento da transmissão da primeira Declaração de Compensação, em
06/08/2004, de acordo com o demonstrativo de atualização dos pagamentos
consolidados nessa data, fls. 46/48, equivalendo a R$ 1.222,91 (acrescidos de juros e
taxa SELIC, de 01/1996 a 08/2004), que tal montante demonstra-se nitidamente aquém
da abrangência dos débitos declarados como compensados na primeira DCOMP
transmitida (11654.41584.060804.1.57-4512—fls. 01/08), em valor igual a R$
9.700,52..
Desta forma, observa-se a insuficiência do direito creditório apurado, já a partir da
primeira Declaração de Compensação, a qual foi transmitida em 06/08/2004,
encontrando-se, entretanto, tacitamente homologada de acordo com o previsto no
parágrafo 5°, do art. 74 da Lei n°9.430/96.
Com isso, constatamos que as demais Declarações de Compensação, transmitidas em
06/11/2004 e 17/11/2004, não são passíveis de homologação em decorrência do
esgotamento do crédito perante débitos da Declaração de Compensação anterior
(06/08/2004), cabe prosseguir na cobrança dos créditos tributários associados àquelas
declarações subseqüentes.
Inconformada com a não homologação das compensações, a contribuinte apresenta
Manifestação de Inconformidade, As folhas 55 a 66, na qual alega que, ao arrepio da
legislação, a autoridade fiscal tomou como base de cálculo os valores apresentados pelo
próprio contribuinte (os quais são indevidos; recolhidos sobre base de cálculo que não o
faturamento verificado no sexto mês anterior).
A contribuinte explica qie o valor constante do DARF referente A competência 11/90,
uma vez que foi calculado nos termos dos Decretos-Leis inconstitucionais, correspondia
A 0,65%, da receita operacionl bruta daquele mesmo mês de competência (11/90). E,
portanto, se válida era a LC 07/70, tal valor deveria ser alterado para 0,75% do
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004308/2009-35

faturamento, e ser utilizado como quantum do PIS referente à competência de
Novembro de 1990.
Argumenta a interessada, ainda, que os valores recolhidos em vista de normas
inconstitucionais, devem ser devolvidos, uma vez que não envolvem valores estranhos,
cabendo ao fisco proceder ao cálculo correto, nos moldes da LC 07/70 e alterações
posteriores, lançando os valores, se não atingidos pela decadência, e não cobrando-os de
forma direta, utilizando-se indevidamente de créditos da manifestante.
Explica a • contribuinte:
Outrossim, a forma de cálculo para apuração dos créditos é simples, bastando converter
o valor recolhido nas Ruias DARF'S pelo índice da época do paRamento e compará-lo
com o índice do vencimento.
Como o valor recolhido se deu no prazo de 30 dias, quando o correto seria no prazo de
180 dias, e, devido aos elevados indices inflacionários do período em pauta, há um
efetivo saldo credor.
, A contribuinte traz, ainda, diversas argumentações relacionadas com a não incidência
da correção monetária da base de cálculo do PIS (faturamento do sexto mês anterior ao
da ocorrência do fato gerador).”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/1991 a 30/11/1995
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE.
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Credit6rio Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.961 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004308/2009-35

Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Como relatado, o presente procedimento administrativo fiscal trata da
compensação de débitos com créditos oriundos de processo judicial que tratou a respeito da
inconstitucionalidade dos Decretos Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88.
A decisão de primeira instância analisou os argumentos da manifestação de
inconformidade e concluiu que a autoridade de origem considerou o crédito e realizou o cálculo
e a correção nos exatos termos determinados pela decisão judicial.
Em resposta, caberia ao contribuinte, em seu Recurso Voluntário, determinar
exatamente em quais pontos a autoridade de origem errou e de que forma os cálculos divergiram
do que foi determinado na decisão judicial, mas assim não procedeu.
Mas, em que pese esta falta de detalhes na peça recursal, o cálculo deve respeitar
o disposto na Súmula 15 do CARF, reproduzida a seguir:

“Súmula CARF no 15 A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei
Complementar no 7, de 1970, é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-88969, de 19/11/1995 Acórdão no 101-94812, de 26/01/2005 Acórdão
no 107-05870, de 27/01/2000 Acórdão no 103-21298, de 01/07/2003 Acórdão no 107-
05840, de 25/01/2000 Acórdão no 201-71330, de 28/01/1998 Acórdão no 203-07934, de
23/01/2002 Acórdão no 201-77198, de 10/09/2003 Acórdão no 203-09351, de
02/12/2003 Acórdão no 202-16301, de 17/05/2005.”

Logo, no que não for contrário à decisão judicial, a base de cálculo do Pis deve ser
o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para que os cálculos do direito creditório sejam efetuados nos termos da
Súmula CARF no 15, respeitando-se o que restou decidido definitivamente pelo Poder Judiciário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital